Tribunal: STF
Processo: HC 259234
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leudimar Gomes Barroso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 13).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, no regime fechado, como incurso nas sanções dos arts. 155, § 4º, IV, e 157, § 2º, I e II, do CP. 



    Neste writ, a defesa sustenta que faz jus à expedição da guia definitiva, sem cumprimento do mandado de prisão. Argumenta que há 8 meses de prisão cautelar a detrair e que sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao furto qualificado, restando apenas 5 anos e 8 meses de pena a cumprir, o que permitiria o regime semiaberto. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente possa iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Segundo a jurisprudência do Corte Superior, "nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução" (AgRg no HC n. 670.319/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).



    (...)



    No entanto, autoriza-se a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional, "apenas em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa" (AgRg no RHC n. 139.738/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021). 



    No caso, contudo, verifica-se a inviabilidade de análise do pedido de regime semiaberto. O período de 8 meses a detrair (dado ainda a ser confirmado na origem conforme consta do acórdão) é insuficiente para conduzir a pena remanescente de 5 anos e 8 meses para o delito de roubo a patamar menor que 4 anos, além de que na origem o regime mais gravoso não foi fixado com base na pena imposta, mas na gravidade concreta (fl. 32): 



    O cometimento do delito em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo recomenda a adoção de regime mais severo do que aquele que seria cabível apenas com base no valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, tais circunstâncias demonstram maior periculosidade por parte do agente, que se utiliza de artifícios que vão além da conduta simplesmente prevista pelo legislador, visando à garantia da empreitada criminosa, o que importa, também, maior risco para a vítima, que é subjugada por instrumento com maior potencial ofensivo. A dinâmica fática descrita pela vítima revela que os agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes. Frise-se, por fim, que o delito ora em apreço é um dos que mais assolam a sociedade paulistana (senão o que mais assola), colocando em potencial risco todo e qualquer cidadão de bem, já que as vítimas são escolhidas, em regra, de forma quase aleatória, motivo pelo qual deve receber por parte do Poder Judiciário uma resposta mais efetiva. Por tais motivos, reputa- se que o regime adequado para início do cumprimento de pena seja o fechado. (grifos próprios)



    Conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise de outros dados concretos aptos a influir na fixação. 



    Assim, "nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade do agente, é possível o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, desde que com a devida motivação" (AgRg no HC n. 884.884/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024)”. (e-doc. 13, p. 4-6, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Ainda que superado esse óbice, em relação ao pleito de fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, as instâncias anteriores realçaram circunstâncias fáticas e concretas para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Por último, ressalto que para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias quanto ao período para detração ou questões relacionadas com a expedição da guia de recolhimento, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente